Tribunal: TJSP
Processo: 2008817-24.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Contratos Bancários
Órgão julgador: Ramon Mateo Júnior
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-20
Data de publicação: 2020-04-20

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação de Busca e Apreensão convertida em Execução Extrajudicial. Inconformismo da instituição financeira exequente contra decisão que indeferiu o pedido de suspensão da execução por pressupor a citação válida da parte adversa, não ocorrida. Realização de pesquisas pelos sistemas BACENJUD, INFOJUD e SIEL, que restaram infrutíferas. Inexistência de bens penhoráveis que sejam

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação de Busca e Apreensão convertida em Execução Extrajudicial. Inconformismo da instituição financeira exequente contra decisão que indeferiu o pedido de suspensão da execução por pressupor a citação válida da parte adversa, não ocorrida. Realização de pesquisas pelos sistemas BACENJUD, INFOJUD e SIEL, que restaram infrutíferas. Inexistência de bens penhoráveis que sejam suficientes para a satisfação da execução, requisito que se mostra como suficiente para justificar a suspensão do processo. Inteligência e aplicação do artigo 921, inciso III, do Código de Processo Civil. Irrelevância da ausência de citação do executado. Precedentes deste Egrégio Tribunal de Justiça. Suspensão do processo por um ano, no máximo. Inteligência do artigo 921, §1o do Código de Processo Civil. Decisão reformada. AGRAVO PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000272191
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2008817-24.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante BANCO
ITAU VEÍCULOS S/A, é agravado LUIS ANTONIO A MONTEIRO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 15a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RAMON MATEO
JÚNIOR (Presidente), ELÓI ESTEVÃO TROLY E JAIRO BRAZIL FONTES
OLIVEIRA.
São Paulo, 20 de abril de 2020.
RAMON MATEO JÚNIOR
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2008817-24.2020.8.26.0000 -Voto no 20279
2
Voto no 20279
Agravo de instrumento no 2008817-24.2020.8.26.0000
Agravante: BANCO ITAÚ VEICULOS S/A
Agravado: LUÍS ANTONIO A. MONTEIRO
Comarca: São Paulo (Foro Regional de Santana 4a Vara Cível)
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação de Busca e Apreensão
convertida em Execução Extrajudicial. Inconformismo da
instituição financeira exequente contra decisão que indeferiu o
pedido de suspensão da execução por pressupor a citação válida da
parte adversa, não ocorrida. Realização de pesquisas pelos
sistemas BACENJUD, INFOJUD e SIEL, que restaram
infrutíferas. Inexistência de bens penhoráveis que sejam
suficientes para a satisfação da execução, requisito que se mostra
como suficiente para justificar a suspensão do processo.
Inteligência e aplicação do artigo 921, inciso III, do Código de
Processo Civil. Irrelevância da ausência de citação do executado.
Precedentes deste Egrégio Tribunal de Justiça. Suspensão do
processo por um ano, no máximo. Inteligência do artigo 921, §1o
do Código de Processo Civil. Decisão reformada. AGRAVO
PROVIDO.
Vistos
Cuida-se de ação de ação de busca e apreensão convertida
em execução, processo n. 1000672-66.2015.8.26.0001 em trâmite perante
a 4a Vara Cível do Foro Regional de Santana da Comarca de São Paulo,
movido por BANCO ITAÚ VEICULOS S/A, ora agravante, em face de LUÍS
ANTONIO A. MONTEIRO, ora agravado.
Insurge-se a instituição financeira agravante contra a r.
decisão, in verbis:
Vistos. O art. 921, III, do CPC preconiza: Art. 921. Suspende-se
a execução: (...) III - quando o executado não possuir bens
penhoráveis; § 1o Na hipótese do inciso III, o juiz suspenderá a
execução pelo prazo de 1 (um) ano, durante o qual se suspenderá
a prescrição. Sucede que, no caso concreto, a parte executada
não chegou a ser citada no feito. Isso porque as diligências
realizadas na tentativa de localização do devedor restaram
infrutíferas. Diante da dificuldade para encontrar endereço válido
para a citação do executado, a parte exequente requereu a
suspensão do feito executivo, com fulcro no artigo 921, III, do
Código de Processo Civil. Ocorre que a suspensão da execução
com arrimo no inciso III do artigo 921 do Código de Processo
Civil pressupõe a citação válida da parte adversa, o que não

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2008817-24.2020.8.26.0000 -Voto no 20279
3
ocorreu até o presente momento. Dessa forma, incumbe ao
exequente diligenciar para localizar a parte executada e, uma vez
exauridas as tentativas de localização, postular a citação destes
por edital; se for o caso e, aí sim, inexistindo bens passíveis de
penhora, solicitar a suspensão da execução, nos termos do
disposto no artigo 921, III, do CPC. Nesse sentido, são os
julgados:
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO.
AÇÃO
DE EXE-
CUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CÉDULA DE CRÉDITO
BANCÁRIO. SUSPENSÃO DA EXECUÇÃO. AUSÊNCIA DE CITA-
ÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. 1. Recurso interposto contra decisão
que indeferiu a suspensão do feito, vez que os motivos
autorizadores da suspensão, previstos no artigo 921, do CPC,
não contempla a ausência de citação, devendo o Exequente, ora
Agravante, promover o regular prosseguimento do feito. 2. Trata-
se o feito originário de Ação de Execução de Título Extrajudicial,
para recebimento de crédito oriundo de cédula de crédito
bancário - abertura de crédito em conta corrente de depósito -
LIS PJ, sob o no 11173 - 000841700015635. 3. Questão a ser
enfrentada que diz respeito à possibilidade da suspensão do
feito, na forma do artigo 921, Inciso III, do CPC, haja vista a
ausência de citação dos Executados. 4. Hipótese em exame, que
se faz necessário que os Executados/Agravados, já tenham sido
citados, para fins da pretendida suspensão dos autos, ainda que
seja ficta, por se constituir pressuposto de constituição e
desenvolvimento válido e regular do processo. 5. Precedentes:
0016538-90.2019.8.19.0000 - AGRAVO DE INSTRUMENTO -
Des(a). LUIZ FELIPE MIRANDA DE MEDEIROS - Julgamento:
14/05/2019 - NONA CÂMARA CÍVEL DO Tribunal de Justiça do
RJ. 0023020-25.2017.8.19.0000 - AGRAVO DE INSTRUMENTO -
Des(a).
JAIME
DIAS
PINHEIRO
FILHO
-
Julgamento:
13/06/2017
-
DÉCIMA
SEGUNDA
CÂMARA
CÍVEL.
0026230-21.2016.8.19.0000 - AGRAVO DE INSTRUMENTO -
Des(a).
LINDOLPHO
MORAIS
MARINHO
-
Julgamento:
08/11/2016 - DÉCIMA SEXTA CÂMARA CÍVEL. 6. Negado
provimento
ao
recurso.
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO.
EXECUÇÃO. SUSPENSÃO. NÃO LOCALIZAÇÃO DE BENS. O art.
921, inciso III do CPC/15 estabelece a suspensão da execução
quando o executado não possuir bens penhoráveis. A referida
suspensão, entretanto, deve ser precedida de citação. Caso
concreto em que os executados não foram citados, sendo, por
isto, incabível a suspensão. AGRAVO DE INSTRUMENTO
DESPROVIDO. (Agravo de Instrumento No 70078388550, Décima
Oitava Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Heleno
Tregnago Saraiva, Julgado em 27/09/2018) Manifeste-se a parte
exequente em termos de efetivo e válido prosseguimento para que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2008817-24.2020.8.26.0000 -Voto no 20279
4
a parte executada seja citada. No silêncio, cumpra-se o disposto
no artigo 485, § 1o, do Código de Processo Civil, intimando-se a
parte exequente, pessoalmente, pela via postal (diligência do
juízo) a dar regular andamento ao feito no prazo de 5 (cinco) dias
sob pena de extinção.
Intime-se.
Afirma a instituição financeira agravante que ingressou com
ação de busca e apreensão, expedido mandado de apreensão e em razão
da não localização do bem, ocorreu a requerimento a conversão da ação
em execução (Dec. Lei 911/69 e suas alterações).
Aduz que apesar de todos os esforços empregados na
localização do Agravado para citação, este não foi localizado, não restando
outra alternativa a não ser requerer a suspensão do feito, nos termos do
artigo 921, III, do CPC, porém, o referido pleito foi indeferido.
Alega que se utilizou de todas as ferramentas
disponibilizadas pelo Poder Judiciário, bem como realizou pesquisas
administrativas por conta própria a fim de buscar o paradeiro e bens de
propriedade do Agravado, sendo certo que todas as tentativas em questão
restaram infrutíferas. Cumpre destacar que não foi estabelecida pelo
legislador qualquer exigência para a suspensão da execução, sendo
vedado, pois, ao julgador exigir a prévia citação do devedor, nem mesmo
por edital, haja vista que no processo de execução, esta somente deve ser
efetivada nos moldes do disposto no artigo 830 e § 2o do CPC, ou seja, no
processo de execução a citação por edital pressupõe a existência de
arresto, o que não é o caso. Destarte, da leitura do § 2o, do artigo 921, tem-
se a certeza de que a não localização do Executado, ora Agravado, e de
bens é motivo para a suspensão da execução. Assim sem que sejam
localizados o executado e/ou bens penhoráveis, o juiz ordenará o
arquivamento dos autos.
Crava a instituição financeira agravante que se a lei não
distingue, não cabe ao intérprete distinguir, razão pela qual, merece ser
reformada a r. decisão atacada, para se permitir a suspensão da execução,
sem ameaça de extinção do feito. Daí decorre a necessidade de atribuição

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2008817-24.2020.8.26.0000 -Voto no 20279
5
de efeito suspensivo, já que não há andamento a ser dado ao feito.
Prequestiona a matéria.
O recurso de agravo de instrumento foi recebido com efeito
suspensivo até pronunciamento final desta Turma Julgadora (fls.21/24 do
instrumento), prescindindo-se da intimação do executado (agravado) para
contraminuta, uma vez que a relação processual não está formada.
Comunicado o juízo a quo, foram prestadas informações
pela douta magistrada Fernanda de Carvalho Queiroz (fls.28/29 do
instrumento).
É o relatório.
Voto.
Segundo se depreende de todo o processado e das
informações prestadas pelo Juízo, a instituição financeira agravante
moveu ação de busca e apreensão com baldrame no Decreto Lei
911/1969, tendo sido deferida a liminar, contudo, o veículo não fora
encontrado, requerendo a instituição financeira a sua conversão para ação
de execução de título extrajudicial, tendo sido convertida, tentando-se a
citação do executado em diversos endereços, sem sucesso.
Houve posteriormente a tentativa de arresto online junto ao
Banco Central do Brasil, com bloqueio ínfimo de R$289,02 (razão pela qual
fora realizado o desbloqueio), bem como, pesquisa de bens em nome do
executado por meio do sistema INFOJUD, tendo sido realizadas pesquisas
pelos sistemas BACENJUD, INFOJUD e SIEL, havendo “endereços não
diligenciados” (fl.29 do instrumento), tendo sido determinada pelo Juízo a
citação por edital, quando a instituição financeira agravante requereu a
suspensão da ação executiva, com lastro no artigo 921, III do Código de
Processo Civil, o que restou indeferido pela magistrada singela (decisão ora
agravada),que entendeu não ser possível a suspensão por se pressupor a
citação válida da parte adversa, não ocorrida até o presente momento.
Consabido que o objetivo da norma no processo de
execução é o atendimento dos interesses do credor, porém, merece

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2008817-24.2020.8.26.0000 -Voto no 20279
6
lembrado que deve ser respeitado o princípio da menor onerosidade do
devedor (art. 805 do CPC), não se compreendendo e nem se tolerando
qualquer forma de tratamento desumano ou degradante. A dignidade da
pessoa humana é fundamento da República Federativa do Brasil (art. 1o, III
da CF), nela se encontram inseridos os direitos à honra, ao nome, à
intimidade, à privacidade e à liberdade.
No caso em liça, a instituição financeira exequente
(agravante), diante de todas as pesquisas realizadas (BACENJUD, INFOJUD e
SIEL) não encontrou bens penhoráveis do executado (agravado) que
viessem a satisfazer o seu crédito, de modo a atender ao seu interesse, do
que se pode inferir que o agravado estaria em estado de momentânea
insolvência, com dívida que não teria como adimplir, o que justificaria
em interpretação extensiva a aplicação do disposto do art. 921, inciso III,
do Código de Processo Civil, ante a inexistência de bens penhoráveis que
sejam suficientes para a satisfação da execução.
O supramencionado requisito legal já se mostra como
suficiente para justificar a suspensão do processo, independentemente da
ocorrência da citação.
Nesse sentido a jurisprudência deste Egrégio Tribunal
Bandeirante:
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO.
EXECUCÃO
DE
TÍTULO
EXTRAJUDICIAL. Bens passíveis de penhora e executados não
encontrados.
Possiblidade
de
suspensão
sem
citação.
Interpretação do art. 921, inciso III, do CPC. Decisão
reformada. Recurso provido (TJ/SP 21a Câmara de Direito Privado,
AI
2022430-14.2020.8.26.0000,
rel.
Régis
Rodrigues
Bonvicino,
j.31.03.2020) (nosso grifo).
EXECUÇÃO POR TÍTULO EXTRAJUDICIAL Pretensão do agravante de
suspender o feito diante da não localização do executado e de bens
passíveis de constrição Admissibilidade Art. 921, III, do CPC/15
Irrelevância da ausência de citação do executado Recurso provido
(TJ/SP

23a
Câmara
de
Direito
Privado,
AI
2024259-30.2020.8.26.0000, rel. J. B. Franco de Godoi, j.31.03.2020)
(nosso grifo).
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Execução de título executivo
extrajudicial. Decisão que indeferiu pedido de suspensão do feito,
em virtude de ainda não ter havido a citação do executado.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2008817-24.2020.8.26.0000 -Voto no 20279
7
Irresignação do credor. Cabimento. A não localização de bens
penhoráveis enseja a suspensão da execução, mesmo que o
executado ainda não tenha sido localizado para ser citado.
Inteligência do art. 921, III, do CPC. Precedentes. Suspensão
deferida. Recurso provido. (TJ/SP 24a Câmara de Direito Privado,
AI 2083449-55.2019.8.26.0000; Rel. Des. Walter Barone; j.28.06.2019)
(nosso grifo).
AGRAVO DE INSTRUMENTO
AÇÃO DE EXECUÇÃO

DEVEDOR NÃO LOCALIZADO AUSÊNCIA DE LOCALIZAÇÃO
DE BENS SUSPENSÃO DA EXECUÇÃO DESNECESSIDADE
DE PRÉVIA CITAÇÃO DO EXECUTADO - Reconhecido que, não
sendo localizado o devedor, nem bens penhoráveis de sua
propriedade, a execução suspende-se Ausência de citação do
executado que não é um requisito para a suspensão do feito,
nos termos do art. 791, inciso III, do CPC/1973, atual atr.
921, inciso III, do NCPC
Precedentes deste E. TJSP
Determinada a suspensão da execução, pelo prazo de 01 ano,
nos termos do art. 921, §1o, do NCPC Decisão reformada - Agravo
provido"
(TJ/SP

24a
Câmara
de
Direito
Privado,
AI
2022008-73.2019.8.26.0000; Rel. Des. Salles Vieira; j.29.03.2019)
(nosso grifo).
Nessa cadência, o magistrado suspenderá a execução pelo
prazo de 1 (um) ano, durante o qual se suspenderá a prescrição (art..921,
§1o do CPC), e tendo decorrido esse prazo sem que seja localizado o
executado ou que sejam encontrados bens penhoráveis, o juiz ordenará o
arquivamento dos autos (art. 921, §2o do CPC).
Nessa senda, reforma-se a r. decisão combatida a fim de
sobrestar a execução pelo prazo máximo de um ano, nos termos do
disposto no artigo 921, §1o do Código de Processo Civil.
Em remate, considera-se prequestionada toda matéria
constitucional e infraconstitucional, com a finalidade de viabilizar o
eventual acesso à Superior Instância, mediante as vias extraordinária e
especial, observado o pacífico entendimento do Superior Tribunal de
Justiça no sentido de que, tratando-se de prequestionamento torna-se
desnecessária a citação numérica dos dispositivos legais, bastando que a
questão posta tenha sido decidida (STJ EDROMS 18205 / SP, rel. Min. Felix
Fischer, DJ 08.05.2006, p. 240).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2008817-24.2020.8.26.0000 -Voto no 20279
8
Atentem as partes e desde já se considerem advertidas, que
a oposição de embargos de declaração fora das hipóteses legais e/ou com
efeitos infringentes, lhes sujeitará a imposição da multa prevista pelo
artigo 1026, §2o do Novo Código de Processo Civil.
Ante o exposto, DÁ-SE PROVIMENTO AO RECURSO.
RAMON MATEO JUNIOR
Relator